Tribunal: STF
Processo: HC 224201
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Alegação de excesso de prazo no Julgamento de recurso ordinário em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do RHC 173.359, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, é apontado como autoridade coatora. 



2. A parte impetrante alega excesso de prazo no julgamento do RHC 173.359, pelo STJ. Afirma que “o RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL APORTOU NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em 07/11/2022, sendo que o M.P.F. fora intimado p/ apresentar Parecer em 14.11.2022, ou seja, PASSADOS DOIS MESES, permaneceu omisso, sendo que se trata de RÉU PRESO”.



3. A defesa requer “a CONCESSÃO DA ORDEM p/ que este Eg. Supremo Tribunal Federal que, estribado no Princípio do DEVIDO PROCESSO LEGAL c/c Princípio do DIREITO AO JULGAMENTO EM TEMPO RAZOÁVEL RECONHEÇA EXCESSO DE PRAZO p/ oferecimento do Parecer Ministerial e DETERMINE a apresentação da ref. Peça com Urgência, concedendo prazo não superior a 5 (cinco) dias”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de recursos pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



7. No caso, contudo, a página oficial do STJ na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O RHC 173.359 foi autuado naquele Tribunal em 07.11.2022. Em 09.11.2022, foi distribuído ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, em 11.11.2022, indeferiu o pedido de liminar. Atualmente, os autos encontram-se com vista ao Ministério Público Federal para parecer. Condições, essas, que não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Vejam-se, a propósito, o HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e o HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado, na parte que interessa:



    [...]



    1. A sobrecarga de processos em trâmite nos Tribunais superiores inviabiliza, na hipótese, compreender violada a garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, em que distribuída a ação constitucional há menos de um ano. 



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator